Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A situação de abandono, oriunda da inércia do autor após sua intimação pessoal, legitima a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
III. Apelação conhecida e desprovida.